Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-94.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014654-94.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), FATIMA FERREIRA TORRES - CPF: 616.936.181-68 (RECLAMANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU A RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, SENDO O 9º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) JULGOU O RECLAMANTE CARECEDOR DA AÇÃO..

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – ANOTAÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONCEDIDA – ALGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO SUMULAR 385 DO STJ E RESP 1.386.424/MG – ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAS NÃO APLICADOS AO CASO CONCRETO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DA RECLAMAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – INICIAL INDEFERIDA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

O Enunciado Sumular n.º 385 do STJ e o REsp 1.386.424/MG, julgado sob o rito do recurso repetitivo, aplica-se às hipóteses em que o consumidor, mesmo já possuindo outra(s) anotações negativas em seu nome/CPF, almeja a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral.

Do conjunto fático-probatório dessume-se que a Reclamante não se insurgiu na Ação Declaratória, tampouco no Recurso Inominado, acerca da preexistência de inscrição negativa em seu nome no órgão de restrição creditícia. Portanto, não está consubstanciada qualquer afronta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Sumula 385 e REsp 1.386.424/MG) capaz de embasar a propositura desta Reclamação.

De acordo com o art. 485, IV, do CPC, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como
in casu
, impõe o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N.º 1014654-94.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação apresentada por
Fátima Ferreira Torres
, com fundamento no artigo 1.º da Resolução n.º 3/2016 do STJ, em virtude de Acórdão proferido pela
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso
.

Em suma, a Reclamante alega que a Turma Recursal decidiu em dissonância com o entendimento proferido pelo STJ no REsp n.º 1.386.424/MG, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, bem como ao Verbete Sumular n.º 385 daquela Corte.

Sob tal argumento, pugna pela reforma do Acórdão, a fim de a Reclamada (Energisa) seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem pedido liminar.

O pedido de justiça gratuita formulado pela Reclamante foi deferido (Id. 56196495).

O Relator do Recurso Inominado prestou informações sob o Id. 60351977.

A
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
não ofereceu impugnação (Id. 66327462).

A Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito (Id. 66443479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos,
Fátima Ferreira Torres
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e não fazer
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, objetivando a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência n.º 642247 e, via de consequência, da cobrança de R$ 4.116,70 (quatro mil, cento e dezesseis reais e setenta centavos) referente à recuperação de consumo.

Finalizada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou inexigível o débito vencido em 30/04/2018. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID. 50066976).

A Reclamante interpôs Recurso Inominado com o objetivo de condenar a Empresa de Energia Elétrica ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da cobrança indevida (reconhecida na sentença) bem como da inserção de seu nome no cadastro de proteção ao crédito (SERASA) e das constantes ameaças de interrupção no fornecimento de energia elétrica de sua residência (ID. 50066976 – Pág. 73 até 85).

A Empresa de Energia Elétrica, por sua vez, interpôs Recurso Inominado em busca da reforma integral da sentença (ID. 50066976 – Pág. 914 até 99).

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, por unanimidade, desproveu ambos os recursos.

Os Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
foram acolhidos tão somente para esclarecer que os honorários arbitrados deverão ser calculados sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 (ID. 50066976 – Pág. 153).

Inconformada,
Fátima Ferreira Torres
apresentou esta Reclamação.

É cediço que, de acordo com o artigo 988 do CPC/2015, é possível o ajuizamento desta ação para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d)
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
.

Segundo a Resolução STJ/GP n.º 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Na hipótese, a Reclamante alega que o Acórdão da Turma Recursal afronta o posicionamento firmado pelo STJ no REsp n.º 1.386.424/MG, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, bem como o Verbete Sumular n.º 385.

A ementa do acórdão objurgado assim está redigida (ID. 50066976 – Pág. 132):

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – REDUÇÃO DO CONSUMO APÓS INSPEÇÃO – CONSUMIDOR COM PLACAS SOLARES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INSURGÊNCIA DAS PARTES - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação promovida por FATIMA FERREIRA TORRES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A autora alega ser responsável por sua unidade consumidora de nº 63880-9 e que passou por uma inspeção no dia 21/02/2018, consigna que fora constatada irregularidade em seu medidor de energia, o que originou uma recuperação de consumo no valor R$ 4.116,70 (quatro mil cento e dezesseis reais e setenta centavos), com vencimento em 30/04/2018.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedente a demanda e declarou a inexigibilidade do débito de recuperação do consumo no importe de R$ 4.116,70 (quatro mil cento e dezesseis reais e setenta centavos), com vencimento em 30/04/2018.

3. Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, vez que, muito embora a ENERGISA SA tenha acostado fotos e o Termo de Ocorrência e Inspeção, se observa pelo consumo que ao invés de aumentar conforme esperado, houve redução do registro:

4. Insta ressaltar que o baixo consumo de energia elétrica pela consumidora FATIMA FERREIRA TORRES decorre do fato da parte possuir placas solares em sua residência, conforme comprova fotografias no id nº 8107259.

5. Ainda que tenha havido cobrança, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente FATIMA FERREIRA TORRES, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

7. Dessa forma, CONHEÇO DOS RECURSOS e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, de modo que
indefiro a reforma da sentença
e a mantenho em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

9. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os RECORRENTES ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade nos casos de deferimento de justiça gratuita.
(sem grifos no original)

Na hipótese, observa-se que a verba indenizatória pleiteada pela Reclamante no Juizado Especial se fixou na cobrança indevida do
quantum
acima mencionado, na ameaça de interrupção dos serviços de energia elétrica pela Reclamada e, na inscrição do seu nome no cadastro da SERASA, com arrimo nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, art. 5, V e X da Constituição Federal, art. 6, VI e 14 do CDC.

No entanto, por meio desta Reclamação, a Autora pretende a reforma do julgado sob a alegação de que a Turma Recursal decidiu em dissonância com o entendimento proferido pelo STJ no REsp n.º 1.386.424/MG, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, bem como ao Verbete Sumular n.º 385 daquela Corte,
in verbis:

Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.

4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações
que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.

5. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ. REsp 1386424/MG. Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti. 2.ª Seção. Julgado em 27/04/2016. Publicado em 16/05/2016). (sem destaque no original)

Em outras palavras, a intenção da Reclamante é a condenação da Concessionária de Energia Elétrica ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o aresto inobservou a jurisprudência do STJ, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado sumular.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste, haja vista que o REsp 1.386.424/MG e o Verbete Sumular 385 da Corte Superior de Justiça aplica-se quando há
anotação
legítima
preexistente
no nome do consumidor, o que não é o caso.

Vale ressaltar que
em momento algum a Reclamante aduziu sobre anotação preexistente em seu nome; ao contrário disso,
afirmou
na petição Inicial que
“não possuía qualquer outra inscrição nos cadastro de proteção ao crédito”(sic)
(ID. 50066971 – Pág. 5).

Admitir esta Reclamação, portanto, seria o mesmo que acolher o argumento novo trazido pela Autora e, nessa perspectiva, reanalisar o caso concreto com os aspectos fáticos e jurídicos que
não
foram apresentados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer e não fazer,
tampouco no
Recurso Inominado
.

Assim,
não entrevejo afronta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça capaz de embasar a propositura desta Reclamação.

Com essas considerações,
diante da manifesta falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da Reclamação
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é cabível a condenação da parte sucumbente em honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Neste sentido, colaciono precedentes do STF:

Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento [...].
Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória
. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.
(Rcl 24464 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2018 PUBLIC 08-02-2018)

Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. (...) 3.
Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.
4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem. (AgRg na Reclamação nº 24464/RS, 2ª Turma, Rel Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/10/2017).

[...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. (...) 2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III).
Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg na Reclamação 24417/SP, 1ª Turma, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 07/03/2017).

No mesmo sentido é o Enunciado nº 661 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
in litteris
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios na reclamação, atendidos os critérios legais.

Nesta esteira, em atenção ao princípio da causalidade, as jurisprudências acima mencionadas e à angularização processual desta Reclamação, tem-se que a parte que deu causa à extinção do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

Com efeito, diante da baixa complexidade deste feito, fixo os honorários de sucumbência, em favor do patrono da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC, eis que a Reclamante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021